Tribunal: TJSP
Processo: 0002033-17.2014.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO COMINATÓRIA C.C. RESCISÃO DE CONTRATO, INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR E REPETIÇÃO DE INDÉBITO" – Promessa de Compra e Venda -Aquisição de direitos sobre imóvel – Obrigação assumida junto à Caixa Econômica Federal - (hipoteca) – Filiação do autor junto a cooperativa, com celebração de contratos, objetivando a liberação de cartas de

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO COMINATÓRIA C.C. RESCISÃO DE CONTRATO, INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR E REPETIÇÃO DE INDÉBITO" – Promessa de Compra e Venda -Aquisição de direitos sobre imóvel – Obrigação assumida junto à Caixa Econômica Federal - (hipoteca) – Filiação do autor junto a cooperativa, com celebração de contratos, objetivando a liberação de cartas de crédito, para quitação do imóvel - Sentença de parcial procedência - Insurgência recursal das partes – Pedido de gratuidade, formulado na apelação, pela ré, indeferido – Ausência de recolhimento do preparo recursal – Recurso não conhecido- Recurso adesivo do autor, prejudicado (art. 997, § 2° inciso III)- RECURSOS NÃO CONHECIDOS